Tribunal: TJES
Processo: 5015485-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015485-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSIAS RODRIGUES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015485-51.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

JOSIAS RODRIGUES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CONSUMIDOR QUE ANUIU COM A CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR QUE TRANSFERIU A QUANTIA CREDITADA EM SUA CONTA PARA TERCEIROS DESCONHECIDOS. CONSUMIDOR QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS POR ONDE E POR QUEM FOI INSTRUÍDO A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DESTA FORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JOSIAS RODRIGUES
em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, alega o requerente ter sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário junto ao INSS, sob o nº 194.251.053-2 e verificou que se tratava de um empréstimo consignado, o qual afirma não ter solicitado junto ao réu Banco C6 Consignado S.A. Informa que foi feito um depósito em sua conta no valor de R$48.430,43, para pagamento de 84 parcelas de R$1.266,94, descontados diretamente no seu benefício previdenciário, no entanto, efetuou a devolução deste valor recebido a título de empréstimo. Ocorre que não contratou, pelo que requer o cancelamento do contrato e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 010111800920 e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;

(b)
condenar o réu a restituir R$ 6.334,70, (referentes aos meses de abril a agosto/2022), corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;

(c)
condenar o réu a pagar R$ 6.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4360936, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ausência de pretensão resistida, e no mérito, alega que o recorrido devolveu o dinheiro do empréstimo para terceiro desconhecido, bem como a inexistência de vício de consentimento, posto que o autor firmou o contrato, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido devolva os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu ausência de pretensão resistida ao argumento da necessidade de busca na via administrativa, contudo, verifico que a referida deve ser rejeitada, uma vez que a ausência de busca pela via administrativa não obsta o ingresso de ação judicial.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, posto que
não trouxe aos autos nenhuma informação de como e por quem foi instruído a realizar a transferência/devolução dos valores recebidos
em virtude

do empréstimo
.

In casu
, não há falar em inversão do ônus probatório, posto que
cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que o recorrido não teve a mínima cautela, e transferiu a exorbitante quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Ademais, nota-se que o recorrido ANUIU com a contratação do empréstimo, conforme comprova a tratativa trazida pelo autor no ID nº 4360891, posto que a recorrente informa o objeto da contratação - empréstimo, informa o valor a receber, o valor e a quantidade das parcelas e mesmo assim o recorrido responde com “SIM”, confirmando a contratação, e envia seus documentos e selfie que serviu como assinatura do contrato. Assim, caso o recorrido não quisesse contratar o que estava sendo tratado na conversa, deveria ter respondido com “NÃO”, e por conseguinte, não ter realizado o envio dos seus documentos.

Portanto, não há outro caminho senão a improcedência dos pedidos da inicial, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)